Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712290-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MEIRELES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Ribeiro Meireles em face da r. decisão (ID 87958554 do processo de referência), integrada pela proferida nos Embargos de Declaração (ID 89070718 daquele feito) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Condomínio Mansões Entre Lagos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante restou indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 25403057). Contra a referida decisão, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 25606894), os quais, todavia, foram rejeitados (ID 26011324) e o prazo legal decorreu sem que fosse cumprisse a determinação anterior (ID 26745762). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator